Tribunal: TJES
Processo: 5002971-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES e outros
RECORRIDO: LEONARDO BRAGA PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial.

2.A recorrente sustentou que a exceção era cabível e que o título executivo apresenta vícios ensejadores de nulidade, requerendo a extinção da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A sistemática da Lei 9.099/95 restringe a interposição de recursos, permitindo recurso inominado apenas contra sentenças definitivas ou terminativas, conforme art. 43.

5. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não põe fim à fase executiva, sendo irrecorrível de forma autônoma no procedimento dos Juizados Especiais.

6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a rejeição da exceção de pré-executividade não desafia recurso inominado, uma vez que a execução prossegue regularmente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, no rito dos Juizados Especiais, não desafia recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, RI 00021384720158020077, Rel. Juiz José Cícero Alves da Silva, 1ª Turma Recursal, j. 19.12.2022; TJ-MT, RI 10218420420218110001, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002971-65.2020.8.08.0035

RECORRENTE: ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES ME e OUTRO

RECORRIDO: LEONARDO BRAGA PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial.

2.A recorrente sustentou que a exceção era cabível e que o título executivo apresenta vícios ensejadores de nulidade, requerendo a extinção da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A sistemática da Lei 9.099/95 restringe a interposição de recursos, permitindo recurso inominado apenas contra sentenças definitivas ou terminativas, conforme art. 43.

5. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e não põe fim à fase executiva, sendo irrecorrível de forma autônoma no procedimento dos Juizados Especiais.

6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a rejeição da exceção de pré-executividade não desafia recurso inominado, uma vez que a execução prossegue regularmente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, no rito dos Juizados Especiais, não desafia recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, RI 00021384720158020077, Rel. Juiz José Cícero Alves da Silva, 1ª Turma Recursal, j. 19.12.2022; TJ-MT, RI 10218420420218110001, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
LEONARDO BRAGA PEREIRA
em face de
ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES
, na qual o exequente pretende receber valores oriundos de cheques repassados pela executada e devolvidos por insuficiência de fundos para cobertura do título.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada nos termos da decisão de ID 10014050, cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, entendo que a presente Exceção de Pré-Executividade deve ser rejeitada, por não preencher os requisitos legais do recurso, já que necessária seria a dilação probatória para análise do alegado, o que não se pode admitir neste tipo processual de defesa, razão pela qual não conheço desta.

Por fim, deixo de condenar a parte executada em litigância de má-fé por entender que, no caso dos autos, não resta configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Por estes motivos,
NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pela parte executada e determino o prosseguimento da execução.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado ao ID 10014055, sustentando que não foi possibilitada à recorrente nenhuma forma de adentrar ao mérito da demanda, seja por meio de defesa ou ação autônoma, em flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Aduziu que na hipótese dos autos é perfeitamente cabível a apresentação da exceção de pré executividade. Sustentou, ainda, que o título que deu azo a demanda executiva contém vícios aptos a ensejar a nulidade absoluta. Requereu, ao final, o recebimento da presente exceção e, via de consequência, a extinção da ação de execução de título extrajudicial.

Contrarrazões recursais ao ID 10014061, ocasião em que o exequente/recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto interposto contra decisão interlocutória. Afirmou, ainda, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10014056 e 10014057.

O recurso não comporta sequer conhecimento.

Plenamente possível, no curso do processo executivo, serem invocadas matérias de ordem pública, que podem ser, inclusive, reconhecidas de ofício, sem a provocação das partes. A essa situação a doutrina nomeou como “
exceção de pré-executividade”
.

Da mesma forma, a sistemática da lei n. 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença.

In casu, o ato judicial recorrido (ID 10014049), possui natureza jurídica de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Se limita a afastar o manejo da exceção de pré-executividade para discussão das questões levantadas pela ora recorrente, ante a necessidade de dilação probatória. Não há conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.

Inclusive no próprio dispositivo, há indicação expressa da continuidade do processo executivo. Rememora-se:
“(...) NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela parte executada
e determino o prosseguimento da execução
. (...)”
.

Sobre o não cabimento do Recurso Inominado contra o mencionado tipo de pronunciamento, veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. LEI Nº 9099/95.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUÍZO DE ORIGEM REJEITOU A EXCEÇÃO POR MEIO DE SENTENÇA. CONTUDO, A DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, UMA VEZ QUE NÃO PÕE FIM A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO PARA ATACAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-AL - RI: 00021384720158020077 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 19/12/2022). Grifo nosso.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado.
Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95. Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado. Recurso não conhecido.
(TJ-MT - RI: 10218420420218110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023). Grifo nosso.

Sendo assim, tem-se que no caso concreto resta configurada a hipótese de não cabimento do Recurso Inominado interposto pela executada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)